Tribunal: TJDFT
Processo: 0748662-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS ESPECIALISTAS E MÚSICOS. CHOAEM 2023. PMDF. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE AVALIAÇÃO. NOVA CORREÇÃO. ACRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão de antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo STF, fixou-se no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade” (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015).
2. No particular, verifica-se que o pedido de revisão da correção e da pontuação obtida na fase de prova discursiva no processo seletivo para ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM 2023), da PMDF, não se funda em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame.
2.1. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame não autoriza a interferência do Poder Judiciário, cuja atuação fica adstrita à aferição da legalidade dos atos administrativos praticados e das disposições editalícias reguladoras do processo seletivo.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados até o momento são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito asseverado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.